Tribunal: TJBA
Processo: 8174122-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8174122-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSENEIDE SOCORRO AGATAO PAUPERIO

Advogado(s):

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Roseneide Socôrro Agatão Paupério contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, julgou improcedentes os pedidos da embargante, reconhecendo a higidez do título (instrumento particular de confissão de dívida), afastando alegações de inexequibilidade, excesso de execução, abusividade de encargos e continuidade de descontos indevidos. Requereu-se, ainda, o efeito suspensivo à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o título executivo é inexequível pela ausência dos contratos originários; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da aplicação de juros supostamente superiores aos pactuados; (iii) determinar se houve continuidade de descontos após a repactuação; (iv) avaliar a necessidade de realização de perícia contábil judicial; e (v) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O instrumento particular de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial suficiente, sendo desnecessária a juntada dos contratos que lhe deram origem, desde que contenha os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 784, III, do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A capitalização de juros pactuada em cláusula contratual expressa é válida, sendo lícita a taxa aplicada (1,128324%), nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. Não se reconhece excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo exequente estão acompanhados de planilhas, não havendo demonstrativo apresentado pela embargante com valor que entendesse devido, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC.

6. A alegação de continuidade de descontos após a repactuação não foi comprovada, recaindo sobre a parte apelante o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Não se justifica a realização de perícia contábil judicial, diante da suficiência da prova documental constante nos autos, da apresentação dos valores devidos e da opção das partes pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8. A descaracterização da mora exige a demonstração de cobrança abusiva, o que não restou evidenciado no caso concreto, dada a validade das cláusulas contratuais e ausência de ilegalidade nos encargos aplicados.

9. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação não encontra amparo, pois não demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso, conforme §1º, III e § 4º, do art. 1.012, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8174122-95.2024.8.05.0001, oriund
a
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
Apelante

ROSENEIDE SOC
Ô
RRO AGATÃO PAUPERIO

e
Apelado

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
dos votos
, em

CONHECER
e

NEG
AR

PROVIMENTO
à Apelação
,

nos termos d
o voto da Relatora.

Salvador,

11